Tribunal: TJBA
Processo: 0003116-09.2017.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0003116-09.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CAETANO ATAIDE SOARES PEREIRA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): EMENTA Embargos de declaração. Mandado de segurança. Auxílio-transporte. Policial militar. Omissões. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu parcialmente segurança em mandado de segurança, determinando o pagamento de auxílio-transporte a policial militar nos termos da tese firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, alegando omissões quanto à prescrição quinquenal, compensação de valores pagos administrativamente e aplicação da taxa Selic conforme Emenda Constitucional nº 113/2021. A alegada omissão quanto à prescrição quinquenal não procede, pois em mandado de segurança a discussão sobre prescrição do Decreto nº 20.910/32 é despicienda, uma vez que a natureza jurídica do writ constitucional impede concessão de efeitos patrimoniais em relação a período pretérito ao ajuizamento, conforme Súmula nº 271/STF e art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009. Procede a alegada omissão quanto à compensação de valores pagos administrativamente, pois o acórdão embargado deve ressalvar a necessidade de compensação de eventuais valores já pagos a título de auxílio-transporte no período abrangido pela condenação, para evitar pagamento em duplicidade e enriquecimento sem causa às custas do erário público, nos termos do art. 884 do Código Civil. Acolhe-se a omissão quanto à aplicação da taxa Selic, pois a Emenda Constitucional nº 113/2021 estabeleceu regime unificado para atualização monetária nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, sendo necessário esclarecer que a partir de 09/12/2021 a atualização dar-se-á exclusivamente pela taxa Selic, que engloba correção monetária e juros de mora. Embargos de declaração acolhidos, parcialmente, para acrescentar ressalvas quanto à compensação de valores já pagos administrativamente e aplicação da sistemática unificada da taxa Selic conforme EC 113/2021, rejeitada a alegada omissão sobre prescrição quinquenal.